Tribunal: TJSP
Processo: 1002382-32.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda. Rescisão contratual de devolução de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Admitida a retenção de 20% das parcelas pagas. Precedentes. A posse de lote de terreno não propicia renda ao comprador, nem à vendedora, de forma que ausente indenização por tempo de ocupação. Recurso desprovido.